Tribunal: STF
Processo: Rcl 51682
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Triângulo do Sol Auto Estradas S.A. propôs reclamação constitucional em face de acórdão proferido pela 10ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos de n. 0010914-11.2016.5.03.0146, na qual alega violação ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula desta Corte.



    A reclamante narra ter sido incluída no polo passivo do feito originário em cumprimento de sentença, mesmo não tendo participado do processo na fase de conhecimento.



    Aduz que o art. 513, § 5º, do Código de Processo Civil veda a execução de sentença contra quem não tenha participado da fase de conhecimento do processo e que, ao dar prosseguimento à execução, a autoridade reclamada teria afastado a aplicação do dispositivo legal sem declará-lo inconstitucional, com violação ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula.



    Requer a cassação da decisão impugnada. 



    Foi deferida medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada até exame de mérito desta reclamação.



    O Tribunal reclamado prestou informações. Na oportunidade, afirmou a possibilidade de execução em face das empresas integrantes do mesmo grupo econômico, ainda que não tenham figurado na fase de conhecimento, motivo pelo qual concluiu pela inaplicabilidade do disposto no art. 513, §5º, do CPC, e pela pertinência do disposto no art. 769 da CLT.



    A parte beneficiária apresentou contestação. Afirma que não há falar em afastamento do art. 513, § 5º, do Código de Processo Civil, em face da especialidade das normas do processo trabalhista. Requer a fixação de honorários de sucumbência.



    O Ministério Público Federal, em parecer, opinou pela improcedência do pedido formulado. Pontua que não houve violação ao verbete vinculante n. 10 da Súmula, pois tão somente foi aplicado ao caso o disposto no art. 2º, § 2º, da Consolidação das Leis Trabalhistas.



    É o relatório. 



    2. A reclamante alega violação ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula, argumentando que o acórdão reclamado afastou a incidência da norma contida no § 5º, do art. 513, do Código de Processo Civil, sem observância do procedimento previsto no art. 97 da Constituição Federal. 



    Sobre o ponto, o órgão reclamado dispôs que:



    [...] Irretocável, portanto, a decisão que entendeu estar configurada a formação de grupo econômico, nos termos do art. 2°, §2º, da CLT, que sequer foi afastada por prova em sentido contrário, devendo-se prestigiar a aplicação do princípio da despersonalização do empregador consagrado no Código Civil, de modo a garantir a solvabilidade do crédito trabalhista, sendo irrelevante o fato de a executada não ter participado da fase cognitiva da ação, diante da existência de grupo econômico. E uma vez cancelada a Súmula 205 do TST, não é mais necessário que todos os integrantes do grupo tenham participado do processo de conhecimento para integrar o polo passivo da execução, até mesmo porque o art. 275 do Código Civil assegura ao credor a prerrogativa de exigir o cumprimento da obrigação, indistintamente, de todos os coobrigados. Ressalte-se, que não é a hipótese de aplicação do art. 50 do CC/2002, tendo em vista que não houve a desconsideração da personalidade jurídica da agravante, mas sim o reconhecimento da formação de grupo econômico. […]



    Não extraio da fundamentação do acórdão reclamado nenhum juízo, expresso ou velado, de inconstitucionalidade de preceitos normativos. Verifico, isso, sim, mera atividade hermenêutica, a qual, por sua essencialidade, não pode ser dissociada do ofício jurisdicional (Rcl 12.122 AgR, ministro Gilmar Mendes; Rcl 13.514 AgR, ministro Celso de Mello). 



    Limitou-se o Tribunal reclamado a reconhecer a responsabilidade solidária das empresas integrantes de grupo econômico, o que, no entender daquele órgão jurisdicional, autoriza a inclusão da ora reclamante no polo passivo de execução trabalhista.



    Frise-se que não se está aqui a defender a correção ou incorreção da solução jurídica adotada pela Corte regional, mas apenas a destacar que não houve a declaração – nem sequer implícita – da inconstitucionalidade de preceito legal, mas mera interpretação sistêmica de regras atinentes ao caso. 



    Não havendo extrapolação dos limites da atividade hermenêutica, fica claro que não houve malferimento do enunciado vinculante n. 10. 



    Quanto aos honorários advocatícios, esta Corte tem afastado a condenação em reclamação, ante a natureza constitucional e o rito próprio da ação. Confiram-se, a título de exemplo: Rcl 26.936 ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 36.432 ED-AgR, ministro Edson Fachin; e Rcl 16.418 AgR-ED, ministro Teori Zavascki. 



    3. Ante o exposto, revogo a liminar deferida e nego seguimento à reclamação.



    4. Comunique-se.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 30 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente